Tribunal: STF
Processo: MS 37998
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Na Petição nº 64420/2021 (evento 30), a parte impetrante pede seja reconsiderada a decisão unipessoal por meio da qual indeferi o pedido de medida liminar. 
    Em abono dessa pretensão, argumenta que a reclamação disciplinar nº 0001288-80.2018.2.00.0000 foi instaurada de ofício pelo Corregedor Nacional de Justiça, sem que fossem observados os requisitos previstos no art. 67, § 1º, do Regimento Interno do CNJ, circunstância a evidenciar, segundo defende, o caráter revisional do mencionado procedimento em relação à reclamação disciplinar nº 0002620-87.2015.2.00.0000. À luz dessa premissa, retoma as considerações vertidas na inicial, a respeito da alegada ultrapassagem do prazo decadencial estatuído no art. 103-B, § 4º, V, da Magna Carta.
    Examino.
    Colho trechos do acórdão impugnado que elucidam sobre a origem da reclamação disciplinar nº 0001288-80.2018.2.00.0000 (evento 15, fls. 4 e 18; destaques no original):
    “O procedimento decorre de análise do Pedido de Providências 0005362-17.2017.2.00.0000, instaurado pela Corregedoria Nacional de Justiça, após o recebimento do Ofício n. 206/2017-GJVIDC, do Juiz Douglas de Melo Martins, titular da Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís – MA, cujo objeto é a solicitação de apuração, no âmbito do CNJ, de eventuais faltas funcionais de todos os magistrados de primeiro e segundo graus que teriam atuado nos processos 38013-03.2009.8.10.001 e 38012-18.2009.8.10.0001 (id. 2362327).
    (…)
    Mas foi apenas no Pedido de Providências 0005362-17.2017.2.00.0000, deflagrado em 7/7/2017, por iniciativa do Juiz da Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís, Dr. Douglas de Melo Martins, o qual denunciou, de forma ampla, através do Ofício 206/2017, eventuais práticas de faltas funcionais não só deste magistrado, mas de todos os outros que funcionaram nas ações em epígrafe, inclusive no 2º grau, consoante decisão de fls. 106/107, em anexo, com encaminhamento de vasta documentação, que o eminente Ministro João Otávio de Noronha, então Corregedor Nacional, tomou conhecimento da existência de outros fatos, estranhos às representações anteriores os quais serão adiante examinados e que, em tese, constituem ilícitos penais , elementos absolutamente novos e que em nada se confundem com as irresignações pretéritas que, como dito, alinhavam-se com mero exame de questão tida por jurisdicional e com a eventual suspeição do representado.
    A partir daí, foi instaurada a Reclamação Disciplinar nº 1288-80.2018.2.0000, procedimento específico para o exame das supostas ilegalidades, arquivando-se, consequentemente, o Pedido de Providências, que não era o instrumento procedimental adequado.”
     Da leitura dos excertos acima transcritos, extrai-se que a reclamação disciplinar nº 0001288-80.2018.2.00.0000 teve origem em pedido de providências apresentado por Douglas de Melo Martins, Juiz da Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís/MA. 
    Vale dizer que a instauração da reclamação disciplinar em tela não se deu de ofício, como sustenta o impetrante, mas em decorrência de provocação, formulada por magistrado estadual, que, inicialmente autuada como pedido de providências, foi posteriormente convertida em reclamação disciplinar.
    Enfatizada essa circunstância, e reafirmada, de resto, minha compreensão no sentido de que “as possíveis faltas funcionais abordadas na reclamação disciplinar nº 0001288-80.2018.2.00.0000, em que prolatado o acórdão impugnado, aparentam, numa análise preambular, ser distintas e autônomas em relação às enfocadas na anterior reclamação disciplinar nº 0002620-87.2015.2.00.0000”, indefiro o presente pedido de reconsideração.
    Já prestadas informações pela autoridade impetrada, ouça-se o Ministério Público, como providência prévia ao exame do mérito da impetração.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de junho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora